Tribunal: TJES
Processo: 5012608-10.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012608-10.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CINTHIA RAMOS CHAVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. A autora sustenta a incorreta valoração do encargo probatório e afirma desconhecer a contratação e a utilização de conta corrente e cartão de crédito que ensejaram as cobranças efetuadas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se ocorre o instituto da coisa julgada material em razão de demanda anterior, com trânsito em julgado, que envolve as mesmas partes e a mesma relação jurídica, na qual restou reconhecida a validade do contrato bancário e a legitimidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme o § 3º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Verifica-se a tríplice identidade entre a presente demanda e o processo nº 0010797-08.2020.8.08.0011, pois ambas as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (relação contratual bancária) e o mesmo pedido (declaração de inexistência de débito).

O acórdão proferido na ação anterior solucionou definitivamente a controvérsia ao reconhecer a regularidade da contratação, a efetiva utilização da conta corrente por meio de cartão magnético e a legitimidade da inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de alegações e defesas que a parte poderia ter oposto no processo anterior para o acolhimento do seu pedido, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.

No caso, a alegação de fato novo quanto ao desconhecimento da utilização do serviço não prospera, uma vez que tal ponto foi expressamente enfrentado e decidido no julgamento pretérito, baseando-se em provas documentais e extratos bancários.

A autoridade da coisa julgada material veda a reabertura de controvérsia já decidida pelo Poder Judiciário, o que impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito, de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de coisa julgada material em demanda anterior que declarou a validade de contrato bancário impede a rediscussão da legitimidade do débito em nova ação.

A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange todas as alegações que as partes poderiam ter deduzido na lide originária para sustentar suas pretensões.

Configurada a identidade de partes, pedido e causa de pedir, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, independentemente de prévia interposição de recurso sobre a matéria no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, inciso V do art. 485, § 3º do art. 485, art. 502 e art. 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0010797-08.2020.8.08.0011; TJMG, Apelação Cível 1.0015.18.001244-3/001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 02.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CINTHIA RAMOS CHAVES
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
(
id. 16222114
), que, nos autos da ação proposta em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (
id. 16222120
), sustenta a apelante, em síntese, que a sentença incorreu em incorreta valoração do encargo probatório. Argumenta que, tratando-se de relação de consumo, incumbiria à instituição financeira comprovar a efetiva contratação dos serviços bancários e a regular utilização do cartão de crédito supostamente vinculado à sua conta.

Sustenta que as cobranças realizadas pela instituição financeira configurariam enriquecimento ilícito, uma vez que não teria ciência da contratação dos serviços apontados, tampouco teria utilizado os produtos bancários mencionados.
Aduz, ainda, que não lhe teria sido disponibilizado cartão vinculado à conta corrente apontada pelo banco e que, por se tratar de conta universitária, esta seria isenta da cobrança de tarifas bancárias.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (
id. 16222126
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio do despacho de
id. 17263638
, verificando-se, a partir da análise dos autos, a possível ocorrência de coisa julgada material em razão da existência de demanda anterior envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica de base (processo nº 0010797-08.2020.8.08.0011), na qual foi reconhecida a validade da contratação, a utilização da conta corrente e a legitimidade do débito, determinou-se a intimação das partes para manifestação sobre a matéria.

Em manifestação de
id. 17536877
, o apelado pugnou pelo reconhecimento da coisa julgada.

Por sua vez, a apelante, em petição de
id. 17574082
, sustenta a inexistência de coisa julgada. Suscita, inicialmente, que a questão teria sido apreciada em audiência no processo de origem, tendo sido afastada, sem que o réu tenha interposto recurso contra tal decisão, o que teria ocasionado a preclusão da matéria.

Afirma, ainda, que a presente demanda estaria fundada em fato novo, consistente na existência de conta corrente que até então desconheceria, circunstância que, segundo sustenta, não teria sido objeto de apreciação no processo anterior.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5012608-10.2023.8.08.0011

APELANTE: CINTHIA RAMOS CHAVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme previamente relatado, a análise preliminar dos presentes autos, em cotejo com o processo nº
0010797-08.2020.8.08.0011
, revelou a possível ocorrência de coisa julgada material acerca da relação jurídica que fundamenta a presente demanda

Instadas a se manifestar sobre a questão (
id. 17263638
), as partes apresentaram suas razões (
id. 17536877
e
id. 17574082
).

O apelado sustenta que a controvérsia já foi definitivamente solucionada no processo anterior, no qual se reconheceu a validade da contratação bancária, a existência da conta corrente e a legitimidade do débito objeto de cobrança.

A apelante, por sua vez, afirma que não há coisa julgada, sob três fundamentos principais: (
i
) a matéria teria sido apreciada no processo de origem e rejeitada, tendo ocorrido preclusão em razão da ausência de recurso por parte do banco; (
ii
) a presente ação estaria fundada em fato novo, consistente na existência de conta corrente cuja utilização a autora desconheceria; (
iii
) o objeto da presente demanda seria distinto, pois aqui se discutiria a ausência de utilização do serviço bancário.

Todavia, tais argumentos não merecem acolhida.

Inicialmente, quanto à alegada preclusão, observa-se que, embora sustente a apelante que a matéria teria sido suscitada pela apelada em sede de contestação, tal circunstância não se confirma a partir do exame do extrato dos autos.

De todo modo, cumpre ressaltar que
a coisa julgada constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição
, conforme expressamente autoriza o artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil.

Avançando na análise, verifica-se que a controvérsia submetida a julgamento nos presentes autos coincide substancialmente com aquela já apreciada no processo nº
0010797-08.2020.8.08.0011
, no qual a própria autora figurou como demandante em face da mesma instituição financeira.

Naquele feito, discutiu-se precisamente a existência de débito decorrente da relação bancária mantida entre as partes, bem como a legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito.

A controvérsia foi definitivamente solucionada por acórdão desta Corte, que manteve a sentença de improcedência da demanda, reconhecendo a validade da contratação e a regularidade do débito. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SALDO DEVEDOR CONTA BANCÁRIA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - No caso vertente, o débito que originou a inscrição do nome da apelante no SERASA (fl. 21) identifica a origem no contrato de nº DE03427010711231 que, por sua vez, refere-se exatamente àquele juntado às fls. 99/106 e denominado como “Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários”, no qual consta tanto o número da conta corrente como ainda especifica o serviço de “cheque especial” e ainda “Cartões com funcionalidade Múltiplo (crédito e débito)”, com o nome do produto “SANTANDER PLAY” (fl. 100). 2 - Por outro lado, a própria apelante juntou cópia do cartão magnético recebido (fls. 13). Assim, sobressai com clareza meridiana que dívida da apelante tem sua origem na evolução dos valores oriundos de duas compras realizadas na forma de débito com a utilização de limite do cheque especial, sobre as quais incidiram os encargos moratórios avençados em contrato. 3 - Logo, a inscrição do nome da apelante realizada pelo apelado está de acordo com exercício regular de direito do credor, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito que dê ensejo à responsabilidade civil, tampouco ao dever de indenizar. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Conforme consignado na ementa do referido julgado, o débito que originou a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo decorreu do contrato de abertura de conta e adesão a produtos e serviços bancários, no qual constava a contratação de conta corrente, utilização de cheque especial e cartão com funcionalidade múltipla.

Consta, ainda, do referido acórdão que a própria autora juntou cópia do cartão magnético recebido, circunstância que evidenciou a utilização dos serviços bancários contratados. Destacou-se, igualmente, que o saldo devedor teve origem na utilização do limite do cheque especial, sobre o qual incidiram os encargos contratuais correspondentes.

Diante desse cenário, concluiu-se pela legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, por constituir exercício regular do direito do credor.

Outrossim, não prospera a alegação da apelante de que a presente ação estaria fundada em fato novo.

A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, abrange todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto tanto para o acolhimento quanto para a rejeição do pedido
.

Assim, ainda que a apelante tenha tomado conhecimento da natureza do débito apenas após a apresentação da contestação no processo anterior, caberia a ela exercer o direito de impugnação em sede de réplica e deduzir, naquele momento, a tese de ausência de utilização da conta, e não ajuizar nova ação com o propósito de rediscutir matéria já definitivamente apreciada.

De toda sorte, observa-se que a questão relativa à utilização da conta bancária também foi enfrentada no acórdão proferido no processo anterior, o qual consignou, com base no conjunto probatório então produzido, a efetiva utilização da conta corrente e a origem do débito.

Transcrevo, para melhor esclarecimento, o teor da fundamentação do acórdão em referência:

“[...] Como relatado, a apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação indenizatória ajuizada por Cinthia Ramos Chaves em desfavor do Banco Santander S/A.

A apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência de débitos, sustentando que contratou apenas o serviço de cartão de crédito que foi encerrado e o pagamento liquidado, motivo pelo qual seria ilícita a cobrança de valores e a inscrição do seu nome em órgão de restrição ao crédito.
Alega que não houve utilização de conta bancária, tampouco fornecimento de cartão magnético para seu uso, de modo que o débito decorrente de cheque especial não seria devido.

Pois bem. Verifico que o magistrado de primeiro grau concluiu pela improcedência da pretensão autoral, fundado na seguinte argumentação que, à luz da técnica da fundamentação
per relationem
, desde já invoco como razões de decidir diante da pertinência do desfecho atribuído à causa de acordo com bem apurada percepção do conjunto probatório lastreado nos autos, confira-se:

“
No mérito, penso improcedente o pleito autoral.

No ponto, apraz ressaltar que em que pese a Requerente alegue a ocorrência de negativação indevida em decorrência de cobrança de cartão de crédito, a Requerida refutou tais argumentações, esclarecendo que a dívida objeto da negativação de fl. 21 decorre de saldo negativo existente na conta da Autora, decorrentes de cheque especial e encargos pelo não pagamento.

Com o fim de comprovar o alegado, fez juntar o contrato de abertura de conta de fls. 99/103, além dos extratos de fls. 51/58, que demonstram o saldo devedor existente e que é de origem diversa ao alegado pela Autora.

Vale observar que a Requerente foi devidamente intimada para tomar conhecimento da contestação e das documentações nela acostadas, tendo optado por permanecer silente, conforme certificado pela serventia do juízo à fl. 156.

Assim, não havendo nos autos prova das alegações da Autora, não é possível a procedência dos pedidos autorais. Ressalta-se que, a mesma não replicou a contestação do Requerido.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado singular, tendo em vista que o débito que originou a inscrição do nome da apelante no SERASA (fl. 21) identifica a origem no contrato de nº DE03427010711231 que, por sua vez, refere-se exatamente àquele juntado às fls. 99/106 e denominado como “
Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários
”, no qual consta tanto o número da conta corrente como ainda especifica o serviço de “cheque especial” e ainda “Cartões com funcionalidade Múltiplo (crédito e débito)”, com o nome do produto “SANTANDER PLAY” (fl. 100).

Por outro lado, a própria apelante juntou cópia do cartão magnético recebido (fls. 13). Assim, tenho que sobressai com clareza meridiana que dívida da apelante tem sua origem na evolução dos valores oriundos de duas compras realizadas na forma de débito com a utilização de limite do cheque especial, sobre as quais incidiram os encargos moratórios avençados em contrato.

Logo, a inscrição do nome da apelante realizada pelo apelado está de acordo com exercício regular de direito do credor, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito que dê ensejo à responsabilidade civil, tampouco ao dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTA-CORRENTE - EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR - COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTA NÃO ENCERRADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. -Tendo a parte firmado contrato de abertura de conta corrente e inexistindo nos autos qualquer elemento de prova hábil a demonstrar que tenha formulado pedido de encerramento da conta, mostra-se legítima a incidência de taxas de serviços oferecidos pelo banco e encargos sobre o saldo negativo. - Havendo débito pendente, nada obsta que o credor promova inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, sendo que, em tais condições, inexiste ato ilícito, mas exercício regular de direito, não gerador de danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0015.18.001244-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 06/12/2021)

Diante de tais razões,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter a sentença, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% sobre o valor dado à causa (§11, art. 85, do CPC), mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC. [...]”

Desse modo, verifica-se que
os elementos essenciais da ação, quais sejam, partes, causa de pedir e pedido, já foram apreciados e definitivamente decididos no processo anterior, circunstância que atrai a incidência do instituto da coisa julgada material
, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

Eventual rediscussão dessa matéria implicaria indevida reabertura de controvérsia já definitivamente solucionada pelo Poder Judiciário, o que é vedado pelo ordenamento jurídico em razão da autoridade da coisa julgada.

Diante desse cenário, mostra-se inviável o prosseguimento da presente demanda, porquanto a controvérsia nela veiculada encontra-se definitivamente coberta pela autoridade da coisa julgada.

Assim, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da ocorrência de coisa julgada material.

Diante do exposto,
reconheço, de ofício, a ocorrência de coisa julgada
, para
desconstituir a sentença de improcedência e extinguir o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o exame do recurso de apelação.

É como voto.